Tribunal: STF
Processo: HC 261545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Clarismundo Romualdo Marques e Joaldir Almeida Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.464.094/DF (eDOC 1, p. 1). Veja-se a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, no caso, o acréscimo da pena-base se deu pela valoração negativa do vetor das consequências do crime, mediante fundamentação concreta, idônea, adequada e proporcional. 2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 7, p. 191).



    Narra a impetrante (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), tendo a pena-base sido majorada em razão da valoração negativa das consequências do crime.



    Entende que a valoração negativa das consequências do crime, em razão do considerável prejuízo causado à autarquia previdenciária, não constitui fundamentação idônea para a majoração da pena-base.



    Argumenta que “a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial ‘consequências do crime’ com base no prejuízo causado à Administração Pública é inerente ao tipo penal do art. 313-A do Código Penal” (eDOC 1, p. 3). 



    Sustenta, assim, que a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a referida circunstância judicial incorre em bis in idem (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena (eDOC 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMÁTICO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. DANO AO INSS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de habeas corpus em que se busca o reconhecimento de ilegalidade na valoração negativa das consequências do delito do art. 313-A do Código Penal ante a existência de efetivo dano patrimonial ao INSS. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer deste writ. 3. Ademais, considerando-se a natureza formal do delito do art. 313-A, a valoração negativa das consequências do delito pela efetivação de dano ao INSS extrapola os requisitos do tipo penal, inexistindo ilegalidade à espécie. - Parecer pelo não conhecimento do writ, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.” (eDOC 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao analisar a dosimetria da pena, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais para os pacientes, conforme excertos da sentença:



    "39. Quanto ao acusado CLARISMUNDO ROMUALDO MARQUES, a culpabilidade com que se houve foi significativa porquanto se valeu de sua condição de funcionário público, com amplo acesso aos dados e conhecedor dos procedimentos para habilitação e concessão de benefícios para viabilizar a prática criminosa. Assim, a reprimenda deve ser elevada em 08(oito) meses.



    (…)



    44. No caso em apreço, as conseqüências do crime induzem a expressiva reprovabilidade em razão do desfalque dos recursos da Previdência Social, a soma dos valores indevidos gerou prejuízo aos cofres públicos no montante de R$46.291,33(quarenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos). Saliento que a quantia desviada poderia/deveria ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes. Por tal razão, deve a reprimenda ser majorada em 06 (seis) meses.



    (…)



    52. Em relação ao réu JOALDIR ALMEIDA SOUSA a culpabilidade com que se houve foi significativa. A censurabilidade de sua conduta excede à própria do tipo porquanto foi responsável por toda a articulação da prática ilícita, mediante a arregimentação dos beneficiários, a confecção da documentação fraudulenta e o encaminhando da documentação ao INSS. Assim, a reprimenda deve ser elevada em 06(seis) meses.



    (…)



    56. No caso em apreço, as conseqüências do crime induzem a expressiva reprovabilidade em razão do desfalque dos recursos da Previdência Social, a soma dos valores indevidos gerou prejuízo aos cofres públicos no montante de R$46.291,33(quarenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos). Saliento que a quantia desviada poderia/deveria ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes. Por tal razão, deve a reprimenda ser majorada em 06 (seis) meses." (eDOC 6, p. 138-141).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao revisar a dosimetria da pena em sede de apelação, manteve a valoração negativa das consequências do crime, fundamentando-se em elementos concretos, e procedeu à refixação da pena-base, conforme excertos de seu voto:



    “No caso do acusado Clarismundo Romualdo Marques, a culpabilidade, em função de sua condição de funcionário público; a personalidade, em função de registros criminais; e as consequências do crime, em função do prejuízo de R$ 46.921,33 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) em desfavor do INSS.



    E, no caso do acusado Joaldir Almeida Sousa, a exasperação da personalidade e das consequências do crime teve fundamento igual à do corréu e a exasperação da culpabilidade, por sua vez, se deu em função de sua conduta, haja vista ter sido responsável por arregimentar os beneficiários, confeccionando a documentação fraudulenta e encaminhando a autarquia previdenciária.



    Dito isso, com o decote do incremento de pena relativo às circunstâncias judiciais equivocadamente consideradas – culpabilidade e personalidade – e mantendo-se apenas a circunstância judicial relativa às consequências do crime, porque concretamente e corretamente fundamentada, a pena-base, para ambos os acusados, deve ser definitivamente (re)fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à vista da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.” (eDOC 7. P. 76-78).



    Acerca dessa matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No caso concreto, os pacientes participaram de esquema fraudulento para a concessão indevida de benefício previdenciário, sendo apontados como responsáveis pela inserção de dados falsos no sistema da Previdência, causando prejuízo significativo aos cofres públicos.



    Tal situação, de fato, constitui fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime e justifica a exasperação da pena-base. 



    O crime tipificado no art. 313-A do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a mera inserção de dados falsos no sistema, independentemente da ocorrência de dano efetivo ao erário. Desse modo, o prejuízo financeiro apurado sobeja à sua natureza e autoriza a majoração da pena-base, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que o dano patrimonial não é elementar do tipo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não há reparos a serem feitos no acórdão impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente